Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – SINAFITE – DF, contra ato administrativo do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, Circular no 05/2020 – GAG/GAB, de 30 de abril de 2020, que determinou a implementação imediata de alíquotas progressivas de contribuições previdenciárias (7,5%, 9%, 12%, 14%; 14,5%; 16,5%; 19%; 22%). Aduz que a intenção do impetrado é a auto-aplicação das alíquotas progressivas relacionadas aos servidores efetivos da União (art. 11 da Emenda Constitucional 103/2019). Esclarece que o §1o do art. 149 da Constituição Federal (CF) determina que as alíquotas progressivas das contribuições previdenciárias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios sejam aplicáveis apenas após a edição de lei específica. Aponta que o parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal foi elaborado em sentido contrário à Circular impugnada e cita o inteiro teor daquele documento: em resumo, que apenas após a aprovação de lei seria possível a cobrança por meio de alíquotas diferenciadas. Pontua o proposto no art. 36 da EC 103/2019, onde está expresso que as proposições da conhecida Reforma da Previdência somente atingirão os Regimes Próprios de Previdência Social dos Estados, Distrito Federal e Municípios quando da publicação da lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo. Discorre, também, sobre o que pensa sobre a incidência de alíquotas diferenciadas. Argumenta que os princípios de igualdade permeiam todas as relações tributárias. Entende que há caráter confiscatório na majoração das alíquotas tributárias na forma proposta pelo Congresso Nacional. Cita o RE 593068, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para considerar que a “dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial”. Entende que não se pode invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo, pois não haverá contraprestação diferenciada efetiva ou potencial à parcela dos servidores que contribuírem em percentual superior aos demais. Expõe outro entendimento do STF (ADI 2010/MC) para considerar, dentre outras pontuações, que a contribuição de seguridade social possui destinação constitucional específica. Calcula que a utilização de percentuais superiores a 14% de contribuição previdenciária, somados aos 27,5% de Imposto de Renda, conduzem ao aprisionamento de mais de 40% dos rendimentos dos servidores para tributação. Ao final, propugna a antecipação da tutela, por evidência e urgência, para que o Governador do Distrito Federal se abstenha de promover quaisquer acréscimos aos descontos efetuados a título de contribuição previdenciária para o regime próprio de previdência dos servidores do Distrito Federal. No mérito deste mandado de segurança, requer a confirmação da tutela provisória e a condenação ao ressarcimento de eventuais descontos efetuados em folha de pagamento de alíquotas de contribuição previdenciária não previstas em lei complementar distrital. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, Circular no 5/2020-GAB/GAB (ID 15855206), que determinou a implementação do recolhimento de contribuições previdenciárias com alíquotas progressivas. O direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Nesse sentido, forçoso concluir que o direito líquido e certo a ser amparado por meio desta ação constitucional “é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração” de forma que, “se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, 21a Edição, págs. 34 e 35). Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso em comento, a autoridade impetrante expediu a Circular sobre a justificativa de se estar cumprindo o previsto no art. 125 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. É que compete ao Distrito Federal instituir contribuição previdenciária, cobrada dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas para o custeio, em benefício deles, do regime próprio de previdência social (art. 125, V, da LODF). A autoridade impetrante naquela Circular relembra o disposto no §7o do art. 125 da LODF, onde se estabeleceu que a contribuição social do inciso V do art. 125 da LODF não poderia ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União. Contudo, não observou a nova sistemática proposta pelo Congresso Nacional, materializada pela Emenda Constitucional 103/2019 (EC 103/2019), havendo verossimilhança nas alegações do Sindicato, ora impetrante. A Reforma da Previdência realizada no ano de 2019 trouxe regras diferenciadas para o regime próprio de previdência social (RPPS) dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Valorizou-se a autonomia daqueles entes federativos. Uma das modificações provocadas pela EC 103/2019 incidiu sobre os §§ 20 e 22 do art. 40 da CF. Previu-se a necessidade de Lei Complementar Federal para reger as normas gerais, a organização, o funcionamento, a responsabilidade e a mensuração do déficit dos RPPS: EMENDA CONSTITUCIONAL No 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 “Art. 1o A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: (...) "Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (...) § 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22. § 21. (Revogado). § 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social; II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; III - fiscalização pela União e controle externo e social; IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial; V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza; VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial; VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência; VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime; IX - condições para adesão a consórcio público; X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias." (NR)” (...) (negrito nosso) Até que seja implementada essa lei complementar, os RPPS sujeitam-se às regras transitórias do art. 9o da EC 103/2019, senão vejamos: Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo. § 1o O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios. § 2o O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. § 3o Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula. § 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. § 5o Para fins do disposto no § 4o, não será considerada como ausência de deficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de deficit. § 6o A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. § 7o Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados, observada regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. § 8o Por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 (vinte) anos, nos termos dos §§ 1o-B e 1o-C do art. 149 da Constituição Federal. § 9o O parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência social fica limitado ao prazo a que se refere o § 11 do art. 195 da Constituição. (grifo nosso) Por outro lado, a reforma constitucional limitou a aplicação plena dos dispositivos da EC 103/2019 aos Estados, DF e Municípios quando alterou o §1o do art. 149 da CF para instituir a possibilidade de incidência de alíquotas diferenciadas e progressivas, proporcionais ao valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e pensões, por todos os entes da federação, apenas após a aprovação de lei. Confira-se: “Art. 149 (...) § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.” (negrito nosso) A própria EC 103/2019 dispôs no art. 36 que a vigência das novas regras previdenciárias no âmbito dos Estados, DF e Municípios somente ocorrerá após a publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, confira-se: "Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32; II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente; III - nos demais casos, na data de sua publicação. Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação." Por outro lado, hoje, dia 8/5/2020, noticiou-se que o governador do Distrito Federal irá enviar à Câmara Legislativa do DF (CLDF), na próxima semana, um projeto de lei complementar (PLC) para reajuste previdenciário dos servidores locais em adequação à reforma da Previdência aprovada pelo Congresso Nacional em 2019. (Linear ou escalonado? Distritais precisam definir como será desconto previdenciário dos servidores. Jornal Metrópoles. Disponível em &lt;https://www.metropoles.com/colunas-blogs/grande-angular/linear-ou-escalonado-distritais-precisam-definir-como-sera-desconto-previdenciario-dos-servidores&gt; Acessado em 8/5/2020). Assim, até o momento, a sistemática constitucional conduz à aplicação das alíquotas progressivas do art. 11 da EC 103/2019 apenas aos Servidores Públicos Federais, não sendo possível sua utilização para substituir a obrigatoriedade legislativa do §1o do art. 149 da CF (observar, também, o inciso II do art. 36 da EC 103/2019). O ato impugnado ofende o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF). Quanto ao perigo da demora, evidente a intenção de implementação das referidas alíquotas antes da aprovação de Lei, nos moldes da CF. O Distrito Federal se baseia, também, no prazo indicado na Portaria no 1348, 3/12/2019, do Ministério da Economia, senão vejamos: "O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem a alínea "a" do inciso II do art. 71 e o art. 180 do Anexo I ao Decreto no 9.745, de 08 de abril de 2019, e o inciso VII do art. 1o da Portaria ME no 117, de 26 de março de 2019, e tendo em vista o disposto no caput e nos §§ 1o a 5o do art. 9o da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, nos incisos I e III do art. 1o e nos arts. 2o, 3o e 9o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e nos incisos II, VI, XIV e alínea "b" do inciso XVI do art. 5o da Portaria MPS no 204, de 10 de julho de 2018, resolve: Art. 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão o prazo até 31 de julho de 2020 para adoção das seguintes medidas, em cumprimento das normas constantes da Lei no 9.717, de 1998, e da Emenda Constitucional no 103, de 2019: I - comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho: a) da vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no § 4o do art. 9o da Emenda Constitucional no 103, de 2019, aos arts. 2o e 3o da Lei no 9.717, de 1998, e ao inciso XIV do art. 5o da Portaria MPS no 204, de 2008; b) da vigência de norma dispondo sobre a transferência do RPPS para o ente federativo da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade temporária para o trabalho, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, para atendimento ao disposto no § 3o do art. 9o da Emenda Constitucional no 103, de 2019, no inciso III do art. 1o da Lei no 9.717, de 1998, e no inciso VI do art. 5o da Portaria MPS no 204, de 2008. II - encaminhamento dos documentos de que trata o art. 68 da Portaria MF no 464, de 19 de novembro de 2018, relativos ao exercício de 2020, para atendimento ao disposto no § 1o do art. 9o da Emenda Constitucional no 103, de 2019, ao inciso I do art. 1o e ao parágrafo único do art. 9o da Lei no 9.717, de 1998, e ao inciso II e a alínea "b" do inciso XVI do art. 5o da Portaria MPS no 204, de 2008. Parágrafo único. O pagamento dos benefícios a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 1o, dentro do prazo de adequação estabelecido na legislação do ente, limitado ao prazo referido no caput, não será considerado para fins da verificação do atendimento ao inciso VI do art. 5o da Portaria MPS no 204, de 2008." (negrito nosso) Desta forma, evidente a pretensão da autoridade impetrada de cumprir sua promessa antes de 31/7/2020. Presente, portanto, a verossimilhança das alegações e o perigo da demora, entendo que a tutela de urgência deve ser concedida apenas para impedir a cobrança da contribuição previdenciária com alíquotas progressivas, nos limites do informado expressamente na Circular expedida pelo Governador do Distrito Federal. Assim, quanto aos argumentos que se relacionam ao suposto caráter confiscatório da majoração das alíquotas, entendo que não influenciam no deferimento desta liminar, tendo em vista que aqui não estamos discutindo a constitucionalidade ou não das disposições da EC 103/2019, aprovada no âmbito do Congresso Nacional. A pretensão deste mandado de segurança restringe-se a avaliação da regularidade, legitimidade ou legalidade do ato impugnado, tendo em vista uma interpretação do governo do Distrito Federal, ao que tudo indica, incorreta quanto às regras de transição da Emenda Constitucional. Diante do exposto, estando presentes os requisitos legalmente exigidos (art. 300 do CPC), defiro a antecipação da tutela de urgência para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de promover a cobrança de contribuição previdenciária, com alíquotas progressivas, dos servidores públicos substituídos pelo Sindicato impetrante, até decisão posterior em sentido contrário. Notifique-se a autoridade apontada como coatora acerca do conteúdo da petição inicial para que preste as informações e o seu órgão de representação judicial, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei No 12.016/2009. Após, dê-se vista ao Ministério Público, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09 para atuação como fiscal da ordem jurídica. Cumpra-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2020.